Tribunal: TCU
Processo: 025.680/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas para cumprir as disposições do Acórdão 11.901/2016 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições do Acórdão 11901/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. reiterar as determinações contidas no Acórdão 11901/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.1.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Chantal Russi e Cícera de Araújo Ramos, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente (subitem 9.3.1); 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento daquele acórdão (subitem 9.3.3); 9.1.3. emita novos atos em favor das interessadas, com supressão das irregularidades verificadas inicialmente, e os submeta ao TCU para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação (subitem 9.3.4). 9.2. efetuar a audiência de André Luiz Chagas Pereira (destinatário do ofício à peça 10) e Agnaldo Fernandes Silva (destinatário dos ofícios às peças 12 e 21), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa para o não cumprimento integral dos comandos contidos no Acórdão 11901/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.3.1. caso se confirme, nos processos sob a minha relatoria, que a UFRJ descumpriu determinações deste Tribunal que visaram a exclusão de parcelas referentes a planos econômicos e a emissão de novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades, promova, em processo de monitoramento apartado, a audiência dos responsáveis (inclusive a indicada no subitem anterior desta deliberação e, se ainda não efetuada, a contemplada no Acórdão 5383/2020-TCU-Segunda Câmara ); 9.3.2. se for o caso, consolide, no referido processo de monitoramento, a análise posterior à apresentação de eventuais respostas a audiências já feitas em outros autos ou ao decurso de prazo sem manifestação dos responsáveis, incluindo a avaliação sobre a necessidade de adotar outras providências, com o objetivo de garantir o integral atendimento das determinações deste Tribunal. 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.